Tribunal: STF
Processo: RE 86612
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
FALÊNCIA. INPS. - FUNDAMENTO, QUE NÃO FOI ATACADO, SUFICIENTE, DE
POR SI, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA. - NÃO E DESARRAZOADA A
INTERPRETAÇÃO QUE NÃO APLICA A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 141, PAR 3, "D",
DA LEI FEDERAL 3.807/60 A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO EM
PROCEDIMENTO FALIMENTAR. INEXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA A ESSE RESPEITO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.